Tribunal: TJSP
Processo: 1119576-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Quadro de apendicite aguda com evolução para peritonite purulenta. Alegada falha em diagnóstico e no atendimento prestado. Ausência de negligência, imperícia ou imprudência. Prova técnica nesse sentido. Obrigação de meio. Eventual condenação do hospital ou do plano de saúde que decorreria da presunção de culpa do médico que prestou o atendimento. Indenização

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Quadro de apendicite aguda com evolução para peritonite purulenta. Alegada falha em diagnóstico e no atendimento prestado. Ausência de negligência, imperícia ou imprudência. Prova técnica nesse sentido. Obrigação de meio. Eventual condenação do hospital ou do plano de saúde que decorreria da presunção de culpa do médico que prestou o atendimento. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso improvido.